Tribunal: TJDFT
Processo: 0738099-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738099-23.2023.8.07.0001 RECORRENTES: WALDIR CARLOS ALARCÃO, ÁUREA BARBOSA RECORRIDOS: VIRAMAR GERENCIAMENTO, COBRANÇA DE ATIVOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. ANULABILIDADE. ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. RESCISÃO. CULPA DO LOCADOR NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o art. 139, inciso I, do CC, o erro substancial, que pode conduzir à anulação do negócio jurídico, é aquele que interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais. 2. No caso, porém, a expectativa de que outras lojas viessem a ser instaladas no centro comercial, influenciando no fluxo de pessoas no local, não é circunstância decisiva para a avaliação da validade da manifestação de vontade do locatário. A viabilidade do empreendimento comercial é de responsabilidade exclusiva do empreendedor, cabendo a ele os riscos assumidos com a locação do ponto comercial. 3. Consoante o art. 22, inciso I, da Lei de Locações, o locador deve entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. 4. Não estando comprovada a negligência contumaz do locador, intercorrências relacionadas à manutenção predial do centro comercial, solucionadas caso a caso, não caracterizam culpa grave do locador a ponto de lhe atribuir a responsabilidade pela rescisão contratual. 5. Apelo da ré não conhecido. Apelo das autoras não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 171, inciso II, 139, inciso I e 104, todos do Código Civil, defendendo a nulidade do negócio jurídico em decorrência da existência de erro substancial dos recorrentes ao firmar o contrato de locação. Aduzem que a avaliação da invalidade do negócio jurídico não poderia ser examinada tão somente pelos termos do contrato de locação firmado, mas nas demais provas constantes nos autos, no sentido de que houve a efetiva promessa de instalação da academia Evolve no local, sendo fator essencial para a contratação por parte dos recorrentes, independentemente de previsão contratual nesse sentido, até porque tal circunstância não poderia ser deliberada entre as partes quando demandaria o envolvimento de terceira empresa na contratação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 171, inciso II, 139, inciso I e 104, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelos recorrentes demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030